Tribunal: TJSP
Processo: 4006174-28.2013.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
res, que foram depositados em cartório, à disposição das partes – Pensão mensal vitalícia devida desde a data do evento – Laudo pericial que atesta a existência de dano funcional permanente na ordem de 25% – Limitação ao percentual apurado – Dano moral caracterizado - Lesões corporais sofridas pela autora – Dano in re ipsa – Verba que deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Indenização que não comporta alteração (R$ 30.000,00) – Lide secundária – Observância dos limites da apólice – Previsão de cobertura autônoma entre os danos corporais e os danos morais – Impossibilidade de interpretação extensiva do contrato de seguro – Artigo 757 do Código Civil – Resistência configurada – Seguradora que, na contestação, defendeu a perda de direito do segurado por ausência de comunicação do sinistro – Juros de mora – Cabimento – Inteligência dos artigos 389, 772 e 781, todos do Código Civil – Sentença reformada em parte – Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 4006174-28.2013.8.26.0510; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2023; Data de Registro: 08/09/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

José Augusto Genofre Martins

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/09/2023

Data de publicação:

08/09/2023

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCEDÊNCIA – RECURSOS DO RÉU E DA SEGURADORA DENUNCIADA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Elementos constantes dos autos que eram suficientes para a prolação da sentença, com a anotação de que as provas são produzidas para o convencimento do julgador – Laudo pericial elaborado com base em exame direto e análise de exames

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCEDÊNCIA – RECURSOS DO RÉU E DA SEGURADORA DENUNCIADA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Elementos constantes dos autos que eram suficientes para a prolação da sentença, com a anotação de que as provas são produzidas para o convencimento do julgador – Laudo pericial elaborado com base em exame direto e análise de exames complementares, que foram depositados em cartório, à disposição das partes – Pensão mensal vitalícia devida desde a data do evento – Laudo pericial que atesta a existência de dano funcional permanente na ordem de 25% – Limitação ao percentual apurado – Dano moral caracterizado - Lesões corporais sofridas pela autora – Dano in re ipsa – Verba que deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Indenização que não comporta alteração (R$ 30.000,00) – Lide secundária – Observância dos limites da apólice – Previsão de cobertura autônoma entre os danos corporais e os danos morais – Impossibilidade de interpretação extensiva do contrato de seguro – Artigo 757 do Código Civil – Resistência configurada – Seguradora que, na contestação, defendeu a perda de direito do segurado por ausência de comunicação do sinistro – Juros de mora – Cabimento – Inteligência dos artigos 389, 772 e 781, todos do Código Civil – Sentença reformada em parte – Recursos parcialmente providos.